Tribunal: TJES
Processo: 5006017-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006017-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: WILLIAMS DA SILVA LISBOA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES. INDEFERIMENTO. MEDIDAS EXTREMAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. SOLUÇÕES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHAM SIDO ADOTADAS. POSSIBILIDADE DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Embora o Diploma Processual tenha introduzido uma nova sistemática quanto à aplicação de medidas coercitivas para que o pagamento da dívida seja devidamente efetuado, é certo que elas devem ser razoáveis, proporcionais e resultar no menor prejuízo possível ao devedor.

2) Não obstante as frustradas tentativas de constrição do patrimônio, tal fato, por si só, não autoriza o deferimento de medidas invasivas como apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões de crédito. Tais medidas só devem ser autorizadas se houver no processo algum indício de má-fé do devedor ou prática de conduta propensa à blindagem patrimonial.

3) Quanto ao INFOJUD, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJ 23.8.2021).

4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas à modificação da decisão proferida na origem que, em sede de “ação de execução de título extrajudicial” (autos n.º 0009633-87.2003.8.08.0048) proposta em face de
WILLIAMS DA SILVA LISBOA
, indeferiu o pedido de apreensão de CNH, passaporte, bloqueio de cartões de crédito e pesquisa pelo sistema INFOJUD.

Em suas razões (ID 8287924), argumenta, em síntese, pela possibilidade de utilização das medidas atípicas, considerando que desde 2003 busca satisfação do crédito, sem obter êxito em localizar patrimônio. Pretende também a realização de pesquisa via INFOJUD.

Decisão lançada no ID 8388194 deferindo em parte a liminar recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

No petitório de fls. 139 e seguintes (autos de origem), a exequente agravante pugnou pela apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado; bem como suspensão de seus cartões de crédito; e, ainda, consulta via INFOJUD, com vistas a garantir o pagamento do débito perseguido em juízo.

Entretanto, o julgador Singular indeferiu o pleito, ao argumento de que as referidas medidas só poderiam ser deferidas mediante fundamentação e provas que as justificassem, levando em conta ainda que o bloqueio de cartões de crédito seria medida inadequada à finalidade da ação. Senão, vejamos a decisão guerreada:

A parte exequente pleiteia, na petição de fls. 139/142, pela suspensão da CNH da executada, bem como de seu passaporte e o bloqueio de todos os cartões de crédito, além de pesquisa através do sistema INFOJUD.

Em que pese o pedido formulado pela exequente sabido que as medidas coercitivas atípicas previstas no inciso IV do Art. 139 do CPC somente poderão ser aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas.

Ademais,
não se pode ignorar que a suspensão de CNH, assim como a retenção do passaporte do devedor, pessoa física, “discrepa totalmente da natureza pecuniária da obrigação imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de locomoção da parte-executada
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (Agravo de Instrumento, Nº 70081342503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019) e
somente faria sentido com vasta fundamentação e provas que a justificasse
.

Outrossim,
quanto ao pleito de bloqueio de cartões de crédito, tal pedido mostra-se igualmente inadequada à finalidade desta ação, qual seja, a localização de bens passíveis de penhora e a execução dos mesmos para a satisfação do crédito aqui perseguido, além de extrapolar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Nesse sentido já se pronunciou o Colendo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente no bloqueio de cartões de crédito, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. Ademais, o reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1916922 SP 2021/0012560-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021).

Pelo exposto,
INDEFIRO os pedidos em comento
.

Como se depreende, a manifestação judicial objeto de irresignação está pautada, precipuamente, no fato de que não houve justificativa adequada por parte da exequente quando da apresentação de seus pleitos; salientando ainda que não houve comprovação de que as medidas seriam adequadas à finalidade da demanda.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, com vistas a garantir maior celeridade e efetividade ao processo, possui regra segundo a qual incumbe ao Juiz, na direção do processo, determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e garantir o direito das partes de "
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
" (art. 4° do CPC).

Outrossim, o legislador regulamentou as chamadas medidas coercitivas atípicas no art. 139 do CPC, “in verbis”:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária [...]

Destarte, embora o Diploma Processual permita a aplicação de medidas coercitivas para que o pagamento da dívida seja devidamente efetuado, é certo que elas devem ser razoáveis, proporcionais e resultar no menor prejuízo possível ao devedor.

Embora não se desconheça que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 5.941, tenha reconhecido a constitucionalidade do inciso IV do art. 139 do CPC, que trata das medidas coercitivas atípicas, ressalvou-se, naquele julgamento, a necessidade de que o cabimento da providência seja avaliada no caso concreto, à luz dos direitos fundamentais da pessoa humana e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, as frustradas tentativas de constrição do patrimônio do agravado, por si só, não autorizam o deferimento das providências atípicas pretendidas. Isso porque, tais medidas só devem ser autorizadas se houver no processo algum indício de que o devedor possui patrimônio expropriável, o que não restou provado pela parte recorrente.

As providências atípicas (no caso, apreensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) exigem indícios concretos de má-fé do devedor ou prática de conduta propensa à blindagem patrimonial. A propósito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2.
Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada
, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida
. 3.
A ausência de indícios que demonstrem a ocultação patrimonial dos bens da executada impossibilita o deferimento de medidas executivas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte e de suspensão de cartões de crédito
. Essas providências são desproporcionais à efetividade do processo executivo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJDF; Agravo de Instrumento n.º 07078.72-53.2023.8.07.0000; 175.1704; Relator: Des. Renato Scussel; Segunda Turma Cível; J 30/08/2023; Publ. PJe 25/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DO DEVEDOR. Insurgência da parte exequente. Sustentada a possibilidade de apreensão dos aludidos documentos, com base no art. 139, inciso IV, do código de processo civil, cominado com a ação direta de inconstitucionalidade n. 5.941 do Superior Tribunal de Justiça. Tese insubsistente.
Aplicação de medidas executivas atípicas, que está condicionada à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a própria adi n. 5.941 do STF. Pleito de apreensão da CNH e do passaporte que se mostra desarrazoável e inadequado, porquanto sequer foram esgotadas todas as formas de compelir o executado à quitação do débito. Ademais,
inexistência de indícios de má-fé do devedor ou da prática de conduta propensa à blindagem patrimonial
.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5034164-57.2023.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 19/10/2023).

Na mesma linha, nos Recursos Especiais 1.782.418 e 1.788.950, o STJ delimitou que as medidas atípicas só devem ser deferidas se houver no processo sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável, pois, do contrário, teriam efeito meramente punitivo, uma vez que inúteis à satisfação do crédito.

Na hipótese, não é possível observar sinais de que o devedor agravado possui patrimônio expropriável, nem tampouco indícios de ocultação ou dilapidação. Logo, a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do agravado não são medidas razoáveis, porquanto incapazes de propiciar o recebimento do crédito exequendo.

Por outro lado, quanto ao INFOJUD, que igualmente restou indeferido na decisão de origem, não vejo motivos para impedir a utilização do referido método de pesquisa de informações. A esse respeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD E
INFOJUD,

anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado
,
porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021).

Nesse sentido, inclusive, tem se refletido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pesquisa de bens em nome do devedor pelo sistema infojud. Possibilidade. Desnecessidade de esgotamento de outras diligências
. Decisão agravada reformada. Segundo o atual entendimento da jurisprudência,
a consulta ao sistema infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução
. Agravo de instrumento provido. (
TJPR
; AgInstr nº 0056535-59.2022.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 5.12.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de abertura de crédito fixo.
Busca de bens via sistema infojud. Esgotamento prévio de outros meios de busca. Desnecessidade
. Decisão reformada. Consulta deferida.
Revela-se desnecessário o esgotamento das diligencias disponíveis ao credor com vistas a localizar bens passíveis de penhora do devedor, para que se realize a consulta via sistema infojud, medida que prestigia a celeridade e efetividade do processo executivo
. Recurso provido. (
TJPR
; AgInstr 0047295-80.2021.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 3.11.2021).

E ainda, neste eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006673, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 26.10.2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004306, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 2.7.2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que seja procedida à pesquisa de bens da parte executada/agravada junto ao sistema Infojud
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/07/2024 às 14:48:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52013812072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.